Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor, JOÃO FONSECA DE MELO para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pela apelada/ré em sede de contrarrazões (ID 14024266). Publique-se.Intime-se.